Tribunal: TJMT
Processo: 0015547-28.2018.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015547-28.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
contra
sentença

que
declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 006557/2015, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, extinguindo a execução fiscal
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à legalidade da CDA n.º 006557/2015, que embasa a execução fiscal, notadamente quanto à presença dos requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3.
A CDA é o título executivo que sustenta a execução fiscal, devendo conter todos os elementos essenciais para assegurar sua validade. A ausência de requisitos mínimos exigidos pela legislação, como a indicação específica da fundamentação legal do crédito, compromete sua certeza e liquidez.

4. No caso concreto, a CDA não especifica de forma clara e precisa o fato gerador da obrigação tributária e os dispositivos legais que embasam a exigência, limitando-se a menções genéricas, o que configura vício insanável.

I
V. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos dos arts. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade. 2. A ausência de fundamentação legal clara e específica na CDA configura vício insanável, impedindo a continuidade da execução fiscal.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; Código Tributário Nacional,
arts
. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
p
elo
Município de Sinop

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
Vara Especializada d
a Fazenda Pública da Comarca de Sinop
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

nº
0015547-28.2018.8.11.0015
,

julgou
procedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
“Ex positis
”, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL, ao que DECLARO a NULIDADE da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 006557/2015, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO EXECUTIVO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

HAVENDO PENHORA, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO dos VALORES mediante ALVARÁ ELETRÔNICO), bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Assim, por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a AÇÃO EXECUTIVA em APENSO (#0019368-45.2015.8.11.0015), nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

TRASLADE-SE cópia à “EXECUTIO” em apenso, CERTIFICANDO-SE.

ISENTO o Embargado/Exequente ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC/2015.
”.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões
de mérito
,
o Município de Sinop interpôs apelação,
sustentando que a sentença recorrida merece reforma, pois a CDA impugnada atende aos requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais.

Argumenta que a jurisprudência reconhece a possibilidade de correção de eventuais equívocos formais no título executivo e que a execução não deve ser extinta em razão de meros vícios sanáveis.

Nesses termos, aqui abreviados,

pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
que
seja dado provimento para reforma
da sentença,
por não existir nulidade na CDA, reestabelecendo o feito executivo no juízo de origem.

C
ontrarrazões (Id.
229259748
), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares arguidas.

Isento do preparo (Id. 229726161).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0015547-28.2018.8.11.0015, julgou procedente a pretensão inicial, declarando nula a CDA 006557/2015,
ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 006557/2015, que embasa a execução fiscal movida pelo Município de Sinop contra o Banco do Brasil S.A.
, para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

Nos embargos à execução, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da CDA
, extinguindo a execução fiscal. Inconformado, o Município interpôs apelação, alegando a regularidade do procedimento administrativo e a validade da CDA.

Passo à análise da questão.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é o título executivo que dá sustentação à execução fiscal, devendo conter os elementos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), vejamos:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

“
Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”.

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”
.

Sobre a possibilidade de substituição da CDA, antes da decisão do juízo de primeira instância, dispõe a Súmula 392, do STJ:

“Súmula 392 do STJ–A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Contudo, a carência de requisitos essenciais, como a ausência de previsão legal instituidora do tributo, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA, por se tratar de vício insanável
, decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste
e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020,
Publicado
no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)”

No caso concreto, o
exame da CDA n.º 006557/2015 revela irregularidades formais e materiais, pois
consta como natureza do crédito Fundo Municipal dos Direitos do Consumidor, sem maior discriminação quanto ao fato gerador. Além disso, não há indicação específica dos dispositivos de lei que contenha a regra para incidência da infração, há apenas menção a dispositivos de lei, que não indicam de maneira precisa a natureza do ilícito praticado
, vejamos:

Dessa forma, a CDA não preenche os requisitos legais mínimos para ser considerada título executivo válido, o que impede a continuidade da execução fiscal.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025